Tribunal: STF
Processo: RE 103517
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
AÇÃO DIVISÓRIA. CITAÇÃO. COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS CITADOS PARA A AÇÃO. DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL CIVIL NÃO PREQUESTIONADOS: ART. 973 E ARTS. 42 E 476. MATÉRIA DE PROVA. RECONVENÇÃO: USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. É DE SE ADMITIR A COISA JULGADA, NA AÇÃO DIVISÓRIA, EM RELAÇÃO A
ANTECESSOR DOS RECORRIDOS, REFLETINDO-SE NESTES OS RESPECTIVOS EFEITOS, SE FOI ELE CITADO PARA A DEMANDA. NÃO HÁ COMO FAZER-SE O EXAME DE DISPOSITIVOS DA LEI PROCESSUAL CIVIL SE NÃO FORAM ELES OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADOS, E NEM PARA VÊ-LOS DEBATIDOS HOUVE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PERANTE O TRIBUNAL 'A QUO'. INCABÍVEL ACOLHER-SE A RECONVENÇÃO, NA QUAL SE VINDICA A GLEBA DISCUTIDA A BASE DA EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO, SE É CERTO QUE DECLAROU O ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE EM RELAÇÃO A UMA PARTE DAS TERRAS ADVINDAS DO MESMO TRONCO DOMINIAL FOI ELE JULGADO IMPROCEDENTE E POR OUTRAS DUAS VEZES JÁ FORA IGUALMENTE NEGADA A PRETENSÃO SOBRE AS MESMAS TERRAS, ALÉM DO QUE TRATAVA-SE DE GLEBA NÃO INDIVIDUALIZADA, NÃO CABENDO O USUCAPIÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS COMUNHEIROS. E PELO FUNDAMENTO DA LETRA 'D' DO ART. 119, III DA C.F., NENHUM ACÓRDÃO FOI APONTADO COMO DIVERGENTE SOBRE TAL PONTO.